Tribunal: TJMT
Processo: 1044681-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044681-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inadimplemento, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 24.711.418/0001-75 (AGRAVADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.338.525/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. RETROAÇÃO CONDICIONADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSUMIDORA. INAPLICABILIDADE DA COISA JULGADA COLETIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE GARANTIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou as preliminares de prescrição trienal, ilegitimidade passiva e denunciação à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o descumprimento do prazo previsto no art. 240, § 2o, do CPC impede a interrupção da prescrição ou apenas afasta a retroação do efeito interruptivo; (ii) estabelecer se a consumidora tem legitimidade passiva em ação de cobrança fundada em enriquecimento sem causa, independentemente dos efeitos de ação coletiva; (iii) determinar se é cabível a Denunciação à lide à entidade de classe por suposto direito de regresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 240, § 1o, do CPC estabelece que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com previsão de retroação à data da propositura da ação, o que evidencia a autonomia entre interrupção e retroatividade.

4.

O art. 240, § 2o, do CPC condiciona apenas a retroação do efeito interruptivo ao cumprimento das providências necessárias à citação no prazo legal, sem afastar a interrupção já operada pelo despacho citatório.

5.

O despacho que ordenou a citação ocorreu antes do termo final da prescrição trienal, o que impede o seu reconhecimento, ainda que exista controvérsia sobre o cumprimento do prazo legal para a prática dos atos necessários à citação.

6.

A pretensão deduzida na ação principal fundamenta-se no art. 884 do Código Civil, pois a concessionária sustenta que a consumidora se beneficiou economicamente ao não suportar o ônus do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

7.

A legitimidade passiva decorre da relação jurídica direta entre as partes, razão pela qual a discussão acerca da validade ou dos efeitos subjetivos do mandado de segurança coletivo não afasta a possibilidade de cobrança fundada em enriquecimento sem causa.

8.

O art. 103 do CDC limita os efeitos da coisa julgada coletiva, sem impedir o ajuizamento de ação autônoma baseada em relação jurídica distinta daquela discutida na ação coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, e o descumprimento do art. 240, § 2o, do CPC afasta apenas a retroação do efeito interruptivo. 2. A ação de cobrança fundada em enriquecimento sem causa legitima a consumidora no polo passivo, independentemente dos efeitos de ação coletiva. 3. A Denunciação à lide não é cabível quando inexiste relação legal ou contratual de garantia, sobretudo em hipóteses de responsabilidade extracontratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §§ 1o e 2o, e 125, II; CC, art. 884; CDC, art. 103, III e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp no 2.896.288/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22.09.2025, DJEN 25.09.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Irmãos Dalmolin Gêneros Alimentícios Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres, que rejeitou as preliminares de prescrição trienal, ilegitimidade passiva e denunciação da lide à FIEMT, na Ação de Cobrança n.o 1001208-89.2024.8.11.0030, ajuizada em desfavor da Agravante por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

O Juiz singular rejeitou a prescrição trienal ao adotar como termo inicial a data do efetivo desembolso no TAE/REFIS, ocorrido em 30/09/2021, e considerou tempestiva a distribuição da ação em 24/09/2024. Afastou a ilegitimidade passiva e a nulidade da ação coletiva sob o fundamento de que tais matérias se confundem com o mérito e demandam instrução probatória. Indeferiu a Denunciação à lide da FIEMT por inexistência de relação legal de garantia ou obrigação contratual de indenizar que enquadre a hipótese no art. 125, I ou II, do Código de Processo Civil.

A Agravante sustenta que a Ação de Cobrança foi distribuída apenas seis dias antes do termo final da prescrição trienal e que a Agravada permaneceu inerte, sem adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de dez dias previsto no art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil, o que impediria a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura.

Alega, ainda, ilegitimidade passiva, ao argumento de que a FIEMT não detinha legitimidade para representá-la no Mandado de Segurança Coletivo que originou o suposto débito, e que os efeitos prejudiciais de ação coletiva da qual não participou não podem ser-lhe estendidos. Sustenta, por fim, que deve ser deferida a denunciação à lide da FIEMT, responsável exclusiva pelo débito cobrado, por economia processual e em razão do direito de regresso que lhe assistiria em caso de condenação.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (Id. 339538351).

Agravo Interno interposto pela Agravada no Id. 340771889, por meio do qual impugnou a concessão da tutela recursal, ao argumento de que adotou tempestivamente as providências para viabilizar a citação.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno apresentada pela Agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Irmãos Dalmolin Gêneros Alimentícios Ltda
. em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres, que rejeitou as preliminares de prescrição trienal, ilegitimidade passiva e denunciação da lide à FIEMT, na Ação de Cobrança n.o 1001208-89.2024.8.11.0030, ajuizada em desfavor da Agravante por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Na ação principal, a Energisa afirma que celebrou Termo de Acordo Extrajudicial com o Estado de Mato Grosso em setembro de 2021, relativo a autos fiscais instaurados contra a própria distribuidora, e que efetuou o pagamento dos valores ao fisco em 30/09/2021, com pedido de ressarcimento das consumidoras fundado na vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

A Energisa ressalta que o ICMS incidente sobre os fornecimentos de energia elétrica às unidades consumidoras das rés deixou de ser destacado e recolhido em razão de medida liminar concedida no Mandado de Segurança Coletivo n.o 2372/2004, impetrado pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, e que, após a extinção do
mandamus
, viu-se obrigada a regularizar o passivo tributário perante o fisco estadual, com valores que entende serem de responsabilidade econômica das consumidoras finais.

A Agravante sustenta que, embora a ação tenha sido distribuída em 24/09/2024, dentro do prazo trienal contado do pagamento ocorrido em 30/09/2021, a Agravada descumpriu o prazo de dez dias do art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil, o que impediria a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura. Argumenta que, não operada a retroação, a interrupção somente ocorreria com a citação efetiva, momento em que o prazo trienal já estaria consumado.

A tese não prospera.

A estrutura normativa do art. 240 do Código de Processo Civil não comporta a leitura que a Agravante lhe atribui.

O § 1o do dispositivo opera em duas dimensões distintas: estabelece que a interrupção da prescrição decorre do despacho que ordena a citação, e não da citação válida em si; e determina que esse efeito interruptivo retroage à data da propositura da ação.

O § 2o, por sua vez, condiciona apenas essa retroação ao cumprimento, pelo autor, das providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de dez dias. Não se trata, portanto, de norma que suprime o efeito interruptivo do despacho, trata-se de norma que regula exclusivamente o alcance temporal desse efeito já consumado.

Essa distinção foi aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça, que esclareceu que o descumprimento do prazo do § 2o priva o autor do benefício da retroação, mas não interfere na interrupção da prescrição já operada pelo despacho citatório. Compreensão diversa esvaziaria a distinção, expressa no próprio § 1o, entre os dois marcos temporais ali previstos, o despacho e a propositura, e tornaria sem sentido a estrutura normativa construída pelo legislador. Transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS RURAIS. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção da prescrição, analisando a estrutura normativa do art. 240 do CPC, ocorre com o despacho que ordena a citação ou se ocorre com a citação válida.

III. Razões de decidir

4. A interrupção da prescrição não é efeito da citação válida: ela resulta diretamente, a teor da literalidade do § 1° do artigo 240 do Código de Processo Civil, do despacho do juízo singular que determina a citação do réu.

5. O § 1° do artigo 240 do Código de Processo Civil contém, portanto, dois conteúdos normativos: o primeiro é que a interrupção da prescrição é operada pelo despacho que ordena a citação - não pela citação válida em si. O segundo conteúdo normativo do dispositivo é a indicação de que, em regra, o efeito interruptivo, já operado pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data da propositura da ação.

6. A hipótese, portanto, enunciada pelo § 2° do artigo 240 do Código de Processo Civil - de que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1°" - diz respeito não ao efeito interruptivo do despacho que ordena a citação, mas sim à retroatividade do efeito interruptivo, já operado pelo despacho que ordena a citação, à data da propositura da ação.

7. Não fosse esse o entendimento a prevalecer, faltaria inteligibilidade à indicação, pelo § 1° do artigo 240 do Código de Processo Civil, de dois marcos interruptivos distintos: i) o despacho que ordena a citação; e ii) a propositura da ação (retroatividade do efeito interruptivo).

8. Por isso também a precaução inserida no § 3° do artigo em análise, no sentido de que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário: isto é, a demora na prolação do despacho citatório, inicialmente atribuível ao Judiciário - e só atribuível ao credor pela sua inércia quanto às providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 dias, a teor do § 2°, hipótese na qual o efeito retroativo da interrupção à data da propositura da ação não se materializa. Não se materializando o efeito retroativo, mantém-se como marco temporal de interrupção da prescrição o despacho que ordena a citação.

9. A tese de violação aos artigos 355, I, e 917, VI, do CPC, quanto à realização de prova pericial, esbarra na Súmula 7 desta Corte Superior.

IV. Dispositivo

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(AREsp n. 2.896.288/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025).

A cronologia dos autos confirma esse raciocínio. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 27/09/2024, três dias antes do termo final da prescrição trienal, fixado em 30/09/2024. A interrupção da prescrição, portanto, ocorreu pelo despacho citatório antes do esgotamento do prazo material.

O eventual descumprimento do prazo do § 2o pela Agravada, questão controvertida nos autos, dada a alegação de pagamento da diligência em 23/10/2024, afasta apenas a retroação do efeito interruptivo à data da propositura, mas não desfaz a interrupção já consumada em 27/09/2024. Como essa interrupção se deu antes de 30/09/2024, a prescrição trienal não chegou a completar-se. No âmbito deste recurso, portanto, a prescrição trienal não se consumou.

A Agravante sustenta que a FIEMT não detinha legitimidade para representá-la no Mandado de Segurança Coletivo n.o 2372/2004 e que, ilegítima a substituta processual, os efeitos prejudiciais da ação coletiva não podem alcançá-la. Acrescenta que o art. 103, III, do Código de Defesa do Consumidor veda que ações coletivas julgadas de forma desfavorável causem prejuízos aos consumidores individualmente considerados.

A causa de pedir da ação de cobrança não é a responsabilidade da
Dalmolin
pelos efeitos do Mandado de Segurança Coletivo. É o suposto enriquecimento sem causa decorrente de uma relação bilateral direta entre a distribuidora e a consumidora: a
Energisa
recolheu ao fisco valores de ICMS correspondentes a fornecimentos de energia elétrica à unidade consumidora da Agravante, que não arcou com esse encargo econômico durante o período em que vigeu a medida liminar concedida no Mandado de Segurança Coletivo. O fundamento do pedido regressivo é o art. 884 do Código Civil, que independe inteiramente da validade ou invalidade da ação coletiva que motivou a dispensa temporária da cobrança nas faturas.

A proteção do art. 103 do Código de Defesa do Consumidor opera exclusivamente no plano da coisa julgada coletiva. O dispositivo assegura que a sentença desfavorável proferida em ação coletiva não vincula individualmente os consumidores que não intervieram no processo, preservando-lhes o direito de demandar em juízo próprio, conforme se extrai do inciso III, que restringe o efeito erga omnes ao caso de procedência, e do § 2o, que resguarda a ação individual em caso de improcedência.

Essa norma, porém, não tem o alcance de blindar o consumidor contra ação regressiva autônoma fundada em relação jurídica de direito civil que lhe seja diretamente imputável. A Energisa não cobra da Agravante com base nos efeitos da sentença coletiva, mas com base no suposto fato de que ela consumiu energia, não pagou o ICMS correspondente e se beneficiou economicamente dessa situação.

A legitimidade passiva da Agravante, nesse contexto, decorre da própria lógica do instituto do enriquecimento sem causa, e a discussão sobre a extensão e a prova desse enriquecimento confunde-se com o mérito da demanda.

A Agravante sustenta que o débito cobrado pela Energisa tem origem exclusiva na atuação ilegítima da FIEMT ao impetrar o Mandado de Segurança Coletivo sem legitimidade e que, em caso de condenação, teria direito de regresso contra a Federação, razão pela qual a Denunciação à lide atenderia ao princípio da economia processual. O pedido não comporta deferimento.

O art. 125, II, do Código de Processo Civil admite a Denunciação à lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Na situação concreta, inexiste entre a
Dalmolin
e a FIEMT qualquer relação legal de garantia ou obrigação contratual de indenizar que enquadre a hipótese no art. 125, II.

A responsabilidade que a Agravante pretende imputar à Federação, consistente no dever de indenizá-la pelos prejuízos decorrentes da atuação da FIEMT como substituta processual sem legitimidade, ao impetrar Mandado de Segurança Coletivo que teria dado origem ao passivo tributário ora cobrado, é de natureza extracontratual e eventual, dependente de reconhecimento judicial em processo próprio, com instrução probatória específica sobre a conduta da entidade de classe e o nexo de causalidade com o dano. Admitir a Denunciação à lide nessa hipótese seria desvirtuar o instituto, com a introdução nos autos de controvérsia autônoma e complexa.

Ante o exposto, revogo o efeito suspensivo concedido,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, e julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026